Tribunal: TJDFT
Processo: 0708056-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708056-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA AGRAVADO: JOSE MARIA DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a sucessão processual. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.